Tribunal: TJSP
Processo: 0001471-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000190481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 0001471-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que é
impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e Paciente ALLAN LUIS DA SILVA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 0001471-56.2020.8.26.0000 JAÚ VOTO No 14156 - 2/6
HABEAS CORPUS no 0001471-56.2020.8.26.0000
Proc. no 1500011-09.2020.8.26.0598
Origem: JAÚ
Impetrante: LUCIANA ANGELO ALMEIDA SANTOS - DPE
Paciente: ALAN LUIS DA SILVA
Autoridade Coatora: Juízo de Direito da 33a CJ - Vara Plantão
VOTO no 14156
HABEAS
CORPUS. Pretendida
revogação
da
prisão
preventiva.
Impossibilidade.
Decisão
devidamente
fundamentada, com indicação dos requisitos do CPP, arts.
282, II e 312, caput. Alegação de desproporcionalidade.
Necessidade de aprofundada análise do acervo probatório
inviável nesta estreita via do presente writ. Ausência de
constrangimento ilegal. Ordem denegada.
Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado por
LUCIANA ANGELO ALMEIDA SANTOS - Defensora Pública
Estadual -, em favor de ALAN LUIS DA SILVA, apontando, como
AUTORIDADE COATORA, o JUÍZO DE DIREITO DA 33a CJ -
VARA PLANTÃO - DA COMARCA DE JAÚ.
Aduz que o PACIENTE sofre constrangimento ilegal,
decorrente da decisão que converteu sua prisão em flagrante em
preventiva, carente de fundamentação idônea, cuja soltura pleiteou,
arguindo, ainda, desproporcionalidade. A final, concessão da ordem, em
definitivo.
Indeferida a liminar em âmbito de Plantão Judiciário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 0001471-56.2020.8.26.0000 JAÚ VOTO No 14156 - 3/6
(recesso) e prestadas as informações de estilo, a PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA opinou pela denegação.
É O RELATÓRIO.
ALAN teve a prisão em flagrante convertida em
preventiva por ter, em tese, praticado o crime previsto no CP, art. 155,
caput.
Segundo consta da incoativa, “(...) o denunciando entrou na
loja 'Ana Luiza Presentes' e observou uma bolsa, sob o balcão, razão pela qual
resolveu subtraí-la. Aproveitando-se de um momento de distração das pessoas que
estavam no local, o indiciado pegou a bolsa e fugiu do local, consumando o furto.
Em seguida, com o uso de um dos cartões bancários da vítima, ele, se passando
pelo titular do cartão, realizou compras nos seguintes estabelecimentos comerciais:
'Burger King' (R$ 62,80 fls. 50), 'Autoposto Mare' (R$ 100,00 fls. 53), 'Centro
Autoterr' (R$ 8,50 e R$ 27,50 fls. 51 e 52) e na loja 'Total Modas' (R$ 34,90 fls.
40).” (fls. 87/90 - autos Originais).
Nesse contexto, a decisão do Juízo a quo foi
devidamente fundamentada: “(...) Trata-se de prisão em flagrante do autuado
Allan Luis da Silva. Observa-se que o delito em tese aferido pela autoridade policial
é de furto simples, porém ao ver deste Juízo tipifica-se o delito em tese verificado é
de furto mediante fraude ou, ainda, de estelionato, na medida que a prática da
subtração se opera mediante utilização pelo agente do cartão de crédito da vítima,
fazendo-se passar por ela ou, ainda, como se autorizado por ela estivesse. Nestes
termos, a qualificação do delito admitiria a prisão em flagrante, nos termos do
artigo 313, inciso I, do CPP, consoante figuras típicas do art. 155, § 4o, inciso II, ou
artigo 171, caput, ambos do Código Penal. Em caso análogo, a 3a Seção do
Superior Tribunal de Justiça definiu que configura o crime de furto qualificado pela
fraude a subtração de valores de conta corrente, mediante transferência ou saque
bancários sem o consentimento do correntista (CAt 222/MG, Rel. Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, 3a Seção, julg. em 11.05.2011); 'Indiciado que realizava
compras em estabelecimentos virtuais utilizando-se de dados de cartão de crédito e
CPF de terceiros. Valendo-se deste ardil, induzia as empresas lesadas a entregar
gize-se voluntariamente e com o seu consentimento, as mercadorias objeto do
crime' (CC 95.343/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 3a Seção, julg. em 25.03.2009).
Ainda nesse sentido, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: '(...)
Cabalmente comprovados, ao final da instrução probatória, (i) o recebimento, pelo
acusado de bens furtados da vítima; (ii) cinco atos de subtração de quantias de
contas bancárias da vítima, mediante fraude, consistentes em saques em terminais
de atendimento; e (iii) dezesseis condutas de obtenção de vantagem ilícita, mediante
indução em erro, de funcionários de estabelecimentos diversos, consistentes em
compras de bens diversos e contração de empréstimo bancário, de posse dos
documentos pessoais da vítima. Condenações mantidas. CAPITULAÇÃO DAS
CONDUTAS DE FURTO E ESTELIONATO SOB UM MESMO TIPO LEGAL.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 0001471-56.2020.8.26.0000 JAÚ VOTO No 14156 - 4/6
IMPOSSIBILIDADE. As condutas em questão devem receber capitulação legal
distinta, pois ao efetuar os saques, o agente emprega o meio fraudulento para
burlar a proteção e vigilância sobre o numerário, subtraindo-o, sem qualquer tipo
de consentimento, o que caracteriza furto, ao passo que, ao realizar as compras
com a documentação da vítima, emprega o meio fraudulento de modo a induzir em
erro funcionários de estabelecimentos, fazendo com que entreguem os bens a quem
acreditam se tratar do legítimo titular do cartão. Doutrina. Precedentes. (...)'
(TJSP; Apelação Criminal 1500405-79.2019.8.26.0071; Relator (a): Gilda Alves
Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Bauru - 4a Vara Criminal; Data do Julgamento: 21/11/2019; Data de Registro:
25/11/2019). A nosso ver, pelo apurado até o momento, há indícios suficientes de
autoria a sustentar a prisão em flagrante do investigado, pelas circunstâncias
apuradas até o momento: confissão do autuado (fl. 08); apreensão da res furtiva
(fls. 16/18); reconhecimento efetuado pela vítima dos objetos que foram
apreendidos com o autuado (fl. 15); imagens do sistema de vigilância dando conta
de que um indivíduo com as mesmas características do autuado teria adentrado no
local de trabalho da vítima e subtraído a sua bolsa (fl. 27). Ressalte-se ainda que a
prisão cautelar mostra-se necessária à garantia da ordem pública, diante da
reiteração delitiva indicada pelos antecedentes trazidos aos autos. Neste ponto, de
se ponderar que a FA juntada em fls. 54/58 indica que o autuado já responde por
crimes semelhantes e, em consulta realizada no SAJ, observa-se que num dos
processos ele é revel (processo n. 0031144-85.2014.8.26.0071, de Bauru).
Acrescente-se, ainda, que o investigado declinou ter residência em São Paulo e
Bauru, porém não comprovou residência fixa em nenhuma das cidades. Destarte,
a reiteração de condutas desajustadas recomendam a manutenção da prisão para
garantia da ordem pública, diante da presença do periculum libertatis, refletindo,
especialmente, na concreta probabilidade de novas práticas criminosas. Como já se
decidiu, 'a garantia da ordem pública, por sua vez, visa, entre outras coisas, evitar
a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos' (HC
84.658/PE, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 03/06/2005), além de se caracterizar
'pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à
manutenção da segregação' (HC 90.398/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ
18/05/2007). Diante disso, a nosso ver, neste momento, a preservação da ordem
pública e aplicação da lei penal (em especial diante dos elementos concretos de não
comparecimento a atos processuais e ausência de comprovação do endereço de
residência) tornam indispensável a manutenção da prisão cautelar, não se
revelando suficiente a substituição eficaz por qualquer outra medida cautelar, neste
momento. Nestes termos, converto a prisão em flagrante de ALLAN LUIS DA SILVA
em prisão preventiva.” (fls. 35/36vo).
A despeito de se tratar de delito praticado sem
violência, demonstrou todos os requisitos do CPP, art. 282, II e 312,
caput, autorizando prisão preventiva, como se depreende da decisão ora
vergastada, alertando ao fato de o PACIENTE possuir outros dois
procedimentos em andamento pela suposta prática de idênticos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 0001471-56.2020.8.26.0000 JAÚ VOTO No 14156 - 5/6
delitos - em um deles foi declarada a revelia, encontrando-se
conclusos para sentença (Proc. no 0031144-85.2014.8.26.0071) -,
lembrando-se que o decreto de prisão preventiva não reclama
fundamentação exaustiva, bastando uma análise sucinta dos requisitos
que dão ensejo à segregação cautelar (STF, RHC no 89.972-2, Rel. Min.
CÁRMEN LÚCIA; HC no 86.605, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC no 62.671,
Rel. Min. SYDNEY SANCHES; STJ, HC no 154.164, Rel. Min. FELIX
FISCHER).
Vislumbram-se indícios de autoria e materialidade, de
modo que a manutenção da custódia preventiva se justifica para
garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, mormente diante
das condições pessoais do PACIENTE, conforme consignado na
decisão objurgada, caso venha a ser comprovada a imputação,
denotando possuir personalidade voltada à prática delitiva.
Cabe registrar que a manutenção da prisão cautelar
abrange um juízo de risco e não de certeza. Destarte, basta haver
probabilidade de dano à ordem pública, à instrução criminal e à
aplicação da lei penal para que o Juiz possa manter a custódia, situação
esta que pode vir assentada em dados empíricos da própria causa em
discussão (STF, HC no 101.300, Rel. Min. AYRES BRITTO; HC no 103.378,
Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC no 93.283, Rel. Min. EROS GRAU).
Assim, sem padecer de qualquer mácula, inviável a
revogação da prisão preventiva ou aplicação das medidas cautelares
diversas previstas nos CPP, art. 319 - menos abrangentes e eficazes -
porquanto insuficientes à manutenção da ordem pública.
Por fim, ilações acerca de possível concessão de
benesses não encontram guarida na estreita via do writ, até porque,
consoante se constata, sequer foi proferida sentença, de forma que sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 0001471-56.2020.8.26.0000 JAÚ VOTO No 14156 - 6/6
análise, além de demandar exame de matéria de mérito, configuraria
violação ao princípio constitucional do juiz natural e supressão de
instância.
Diante do exposto, denega-se a ordem.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica